Tribunal: TJSP
Processo: 2074719-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, AFASTAMENTO DE LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 1. Conquanto se trate de imputações que incluem crime doloso com pena máxima em abstrato superior a quatro anos (homicídio simples supostamente praticado com dolo

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES, AFASTAMENTO DE LOCAL DE ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 1. Conquanto se trate de imputações que incluem crime doloso com pena máxima em abstrato superior a quatro anos (homicídio simples supostamente praticado com dolo eventual), não se vislumbra, no presente momento, que a liberdade da paciente trará risco concreto à persecução penal e ao meio social. 2. Paciente primário e portador de bons antecedentes, preso em 25.09.2018 e pronunciado em 04.12.2019, sem designação de data para o Plenário do Júri. 3. Ordem concedida, pela maioria, confirmada a liminar anteriormente concedida, com a fixação de medidas de contracautela pelo MM. Juízo a quo, e sem prejuízo da manutenção do isolamento social domiciliar, enquanto durarem as determinações nesse sentido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000459725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074719-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é paciente
EMERSON PRIBESSAN DA SILVA e Impetrante PATRICIA MARIA VILLA
LHACER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a ordem, mantendo a liminar deferida mediante a aplicação de
medidas cautelares, vencido o Relator, Des. Cláudio Marques, que denegava a ordem,
cassando-se a liminar anteriormente deferida., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, vencedor,
CLÁUDIO MARQUES, vencido e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
007651
HABEAS CORPUS: 2074719-21.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER
PACIENTE:
EMERSON PRIBESSAN DA SILVA
COMARCA:
PRAIA GRANDE 2a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1503264-65.2018.8.26.0536)
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES,
AFASTAMENTO DE LOCAL DE ACIDENTE PARA
FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL,
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO À
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE.
1.
Conquanto
se
trate
de
imputações que incluem crime doloso com pena
máxima em abstrato superior a quatro anos
(homicídio simples supostamente praticado com
dolo eventual), não se vislumbra, no presente
momento, que a liberdade da paciente trará risco
concreto à persecução penal e ao meio social. 2.
Paciente primário e portador de bons antecedentes,
preso em 25.09.2018 e pronunciado em 04.12.2019,
sem designação de data para o Plenário do Júri. 3.
Ordem concedida, pela maioria, confirmada a
liminar anteriormente concedida, com a fixação
de medidas de contracautela pelo MM. Juízo a
quo,
e
sem
prejuízo
da
manutenção
do
isolamento social domiciliar, enquanto durarem
as determinações nesse sentido.
Com a devida vênia, a douta maioria
diverge do voto do Eminente relator sorteado, Desembargador Cláudio Marques,
que denegava a ordem, para conceder a ordem, confirmando a liminar
anteriormente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
writ
de
habeas
corpus
impetrado pela Advogada PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER em favor do paciente
EMERSON PRIBESSAN DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA PRAIA GRANDE,
nos autos do processo no 1503264-65.2018.8.26.0536.
Pleiteia,
liminarmente
e
ao
final,
a
revogação da prisão preventiva do paciente. Alega que o paciente se encontra
preso desde a realização da audiência de custódia e que os pedidos de revogação
da prisão preventiva deduzidos na origem foram indeferidos pelo D. Juízo de 1o
Grau. Aduz que, em abril do presente ano, formulou novo pedido de revogação da
prisão preventiva em favor do paciente, desta vez, além das teses já ventiladas
anteriormente, mencionou-se a Recomendação no 62/2020, bem como a
caracterização do excesso de prazo, uma vez que estaria preso há um ano e meio,
bem como a ausência dos requisitos para a prisão preventiva. Acrescenta que o
paciente possui residência fixa, ocupação lícita e responde por homicídio simples,
na modalidade dolo eventual, não sendo criminoso habitual. Argumenta que a
pronúncia não retira o caráter processual da prisão preventiva e não pode
autorizar que o Estado deixe de observar um prazo razoável (fls. 1/8).
A liminar foi apreciada e deferida em sede
de Plantão Judiciário em Segundo Grau pelo eminente Desembargador Newton
Neves (fls. 70/74), prestadas as informações de praxe pela digna autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontada como coatora (fl. 84), tendo a Douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
87/96).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem e das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, o paciente foi preso em flagrante na data de 25.09.2018 e, em
audiência de custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva, para
garantia da ordem pública, da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal.
Regularmente processado e após a regular
instrução processual, o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121,
caput, do Código Penal, e nos artigos 305, 306, parágrafo 1o, inciso I, e artigo 307,
estes últimos do Código de Trânsito Brasileiro, negado o direito de recorrer em
liberdade.
O eminente Relator Sorteado votava por
denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente, por entender
presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas e satisfeitos os
requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Entretanto, respeitado o posicionamento do
culto Desembargador Relator sorteado, a douta maioria da Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considera ser cabível, in casu, a concessão da ordem, com a substituição da prisão
preventiva por medidas de contracautela, pelas razões a seguir expostas.
Com efeito, no presente momento, verifica-
se a ocorrência do aventando constrangimento ilegal, porquanto não preenchidos
os requisitos previstos nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal.
Afinal, conquanto se impute ao paciente,
dentre o mais, a prática de homicídio simples, crime que preenche o requisito
previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se afigura, ao
menos nesta esfera, a concreta necessidade de acautelar a ordem pública, a
instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do
mesmo diploma, a ponto de ensejar a adoção da medida extrema, sobretudo
porque o crime em tese praticado envolve o dolo na modalidade eventual, isto é,
“em que o sujeito não deseja diretamente a realização do tipo penal, mas a aceita
como possível ou provável” (STF, HC no 91.159/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., j.
02.09.2008 Info no 518).
De mais a mais, ao que se infere, o paciente
é primário e portador de bons antecedentes (fls. 61/62), inexistindo elementos
concretos a indicar perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312,
caput, CPP), tampouco foram indicados fatos novos e contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida extrema, como exigido pela Lei no 13.964/19 no
parágrafo 2o do mencionado dispositivo legal (o delito imputado é de setembro de
2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também se faz necessário o registro de que
o paciente foi preso na data de 25.09.2018, teve negado o direito de recorrer em
liberdade da r. decisão de pronúncia, proferida em 04.12.2019 (fls. 661/666) e, até
o presente momento, consoante informações prestadas pela digna autoridade
apontada como coatora, não foi designada data para a Sessão do Plenário do
Tribunal do Júri.
Impende observar, ademais, que o contexto
de pandemia de COVID-19 atualmente vivenciado, apesar de não constituir
subterfúgio para afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da
ordem pública, consoante entendimento iterativo desta C. Câmara, deve ser levado
em conta na análise de pleitos tendentes à revogação da prisão preventiva,
sobretudo quando frágil a demonstração quanto à presença dos requisitos da
custódia cautelar, tal como na espécie.
Em vista de tais elementos, considerando as
condições pessoais do paciente, as circunstâncias do fato, o tempo de prisão já
descontado e a pena prevista abstratamente para o mais grave dos delitos
imputados, é possível concluir, nesta esfera de cognição não exauriente, pela
inadequação da medida excepcional ao caso concreto (CPP, art. 282, II), até
porque, mesmo na hipótese de vir a ser julgada procedente a pretensão acusatória,
poderá ser-lhe imposto regime inicial diverso do fechado, ou mesmo operada a
desclassificação para crime culposo com resultado morte.
Portanto, e tal como registrado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eminente Desembargador Plantonista, é cabível a imposição de medidas de
contracautela, incluindo a obrigação de cumprimento do isolamento social
residencial, enquanto assim determinado pelas autoridades sanitárias, dela
somente podendo sair em caso de urgência comprovada, nos termos a serem
fixados pelo MM. Juízo a quo.
Ante o exposto, com a devida vênia do culto
Desembargador Relator, por maioria de votos, a maioria da Turma Julgadora
CONCEDE A ORDEM, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem
prejuízo da fixação de medidas de contracautela pelo MM. Juízo a quo, inclusive a
obrigação de permanência em sua residência enquanto vigorar a recomendação de
isolamento social pelas autoridades sanitárias, confirmada a liminar
anteriormente concedida.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21632
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2074719-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Patrícia Maria Villa Lhacer
Paciente: Emerson Pribessan da Silva
Comarca: Praia Grande
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data venia o entendimento da Douta maioria, externado no Voto n.
007651 da Eminente Relatora Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, pelo meu
voto divergente denegava a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida, por
entender presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas e satisfeitos
os requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
Entendo que a prisão cautelar do paciente estaria consubstanciada na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visando resguardar a sociedade da
reiteração de ações delituosas por parte do paciente, caso permanecesse em liberdade,
vez que já demonstrada a inobservância das regras elementares de convivência social e
desrespeito à figura Estatal, pois, mesmo se encontrando com o direito de dirigir
suspenso por força de decisão administrativa, dirigiu seu veículo em alta velocidade e
sob o efeito de álcool.
Assim, não obstante a posição adotada pela maioria julgadora,
entendo que a prisão cautelar mereceria ser mantida, de modo a autorizar o
encarceramento provisório com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância
criminosa, não havendo como conceder ao paciente a pretendida liberdade ou substituir
a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostrariam adequadas e
suficientes para garantia da ordem pública.
Diante de tais considerações, pelo meu voto, denegava-se a ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cassando-se a liminar anteriormente deferida.
Cláudio Marques - relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
110F6718
8
9
Declarações
de Votos
CLAUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA
11442232
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2074719-21.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.